Tribunal: STF
Processo: RE 1282623
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL – JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA — MATÉRIA IDÊNTICA — BAIXA À ORIGEM.
    1. Reconsidero a decisão de 10 de setembro de 2020.
    2. O Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 1.285.177/ES, assentou a existência de repercussão geral do tema alusivo a aplicabilidade, ou não, do princípio da anterioridade geral em face das reduções de benefícios fiscais previstos no Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – Reintegra.
3. Tendo em vista o fato de os recursos veicularem mesma matéria, bem como presente o objetivo maior do instituto evitar que o Supremo, em prejuízo dos trabalhos, tenha o tempo tomado com questões repetidas, determino a devolução do processo à origem. Faço-o com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, para os efeitos do artigo 1.036 do Código de Processo Civil. 
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
     Relator